Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703593-73.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ADELMAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: ROSELY RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EDUARDO PINTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO MALSUCEDIDO. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de defeito na prestação de serviços odontológicos. 2. A responsabilidade civil do profissional liberal configura, em regra, obrigação de meio e não de resultado, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. Todavia, não obstante a obrigação ser de meio, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido que, tratando-se de implantes dentários, os quais possuem grande função estética, a obrigação passa a ser de resultado, com responsabilidade civil subjetiva e culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar não ter agido com culpa. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pelo réu, presente a responsabilidade do profissional e, portanto, cabível a condenação na restituição do valor pago pelo tratamento malsucedido, além da complementação do montante necessário para tratar os problemas agravados e as novas mazelas deles decorrentes. 4. A má prestação do serviço da espécie atenta diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, tendo em vista as lesões ocasionadas à integridade física dos requerentes, pelo longo tratamento dentário defeituoso, além do agravamento e surgimentos de novos problemas. O sofrimento e a angústia provocados pelo fornecedor do serviço ineficaz, neste caso, são aptos a ensejar a compensação por dano moral. 5. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e, ainda, considerando as diretrizes seguidas por esta Corte, tem-se que o valor fixado pela sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 884 do CPC e 927 do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou redução da condenação ao pagamento dos supostos danos morais requeridos, sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos. Defende a preexistência das causas que deram ensejo ao pleito indenizatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do CPC e 927 do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030